Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0712055-35.2021.8.07.0001 Embargante(s) Helena Morena Guimarães Embargado(s) Heráclito Pereira de Araújo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora